Tribunal: STF
Processo: ARE 1286246
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7, p. 30):
    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. DÍVIDA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUE NÃO EXIME O DEVEDOR DE SUA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. "A inscrição de consumidor inadimplente em cadastro restritivo de crédito configura exercício regular de direito" (Verbete Sumular n.° 90 TJRJ). 2. In casu, o autor não questiona a existência da dívida, insurge-se apenas quanto à ausência de notificação por escrito anterior a realização da negativação nos cadastros de proteção de credito. 3. Sentença de improcedência que se mantém. Recurso a que se nega provimento, nos termos do voto do relator.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 5º, X e LV, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como a reversão da gratuidade de justiça deferida inicialmente. Aduz, ainda, pela existência de danos morais indenizáveis (eDOC 7, p. 49/62).
    O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (eDOC 9, p. 21), em virtude da não alteração das condições do processo. Intimada para regularizar o recolhimento do preparo, a parte quedou-se inerte (eDOC 9, p. 25), motivo pelo qual a Terceira Vice-Presidência do TJRJ concluiu pela deserção do apelo extremo (eDOC 9, p. 27).
    É o relatório. Decido.
    As razões recursais não merecem prosperar.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o completo e efetivo recolhimento do preparo em conformidade com os ditames legais, o que deve ocorrer no momento da interposição, sob pena de o recurso ser considerado deserto.
    Com efeito, a decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência do STF no sentido de ser o preparo requisito exigido no momento da interposição do recurso extraordinário, nos termos do art. 1007 do CPC/15 e 59 do RISTF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “RECURSO – DESERÇÃO – ARTIGO 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o extraordinário foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a comprovação do recolhimento do preparo há de ser feita no prazo do recurso, ou naquele fixado para a respectiva regularização, sob pena de deserção. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente fixação na origem. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória. ” (ARE 1081517-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.05.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PREPARO. RECOLHIMENTO IRREGULAR. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Precedentes. 2. O regime jurídico processual aplicável ao recurso é o do momento da interposição do apelo extremo, o que ocorreu no segundo semestre de 2011, sendo indisputável a aplicação da legislação processual de 1973. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.099.045-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 02.05.2018).
    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à gratuidade de justiça, no caso em análise, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Dessa forma, constata-se a inviabilidade do recurso, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do recurso, por deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente